Tribunal: TJSP
Processo: 1500478-87.2020.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Crime de bagatela - Reduzido valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Alegação do acusado de que se encontrava sob efeito de entorpecentes, quando do cometimento do delito, que, além de não demonstrada, por si só, não o isenta de pena - Pena e regime prisional semiaberto fixados com critério e preservados - Réu com maus antecedentes e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Crime de bagatela - Reduzido valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Alegação do acusado de que se encontrava sob efeito de entorpecentes, quando do cometimento do delito, que, além de não demonstrada, por si só, não o isenta de pena - Pena e regime prisional semiaberto fixados com critério e preservados - Réu com maus antecedentes e reincidente - Recurso não provido.